Tribunal: TJSP
Processo: 1023627-63.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Indeferimento da petição inicial – Inadmissibilidade - Nulidade do processo por falta de identificação e citação de todos os ocupantes – Inocorrência - Litígio coletivo pela posse – Ocupantes que estão representados de maneira adequada por Associação legalmente constituída e autorizada a representá-los – Preliminar rejeitada.
PROCESSUAL CIVIL – Nulidade da sentença por

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Indeferimento da petição inicial – Inadmissibilidade - Nulidade do processo por falta de identificação e citação de todos os ocupantes – Inocorrência - Litígio coletivo pela posse – Ocupantes que estão representados de maneira adequada por Associação legalmente constituída e autorizada a representá-los – Preliminar rejeitada.
PROCESSUAL CIVIL – Nulidade da sentença por falta de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição – Art. 554, § 1o, do CPC - Inadmissibilidade – Intimação realizada antes da prolação deste acórdão que supre a falta de intimação anterior – Hipótese em que não houve demonstração de prejuízo às partes – Preliminar afastada.
POSSESSÓRIA – Ocupação coletiva – Reintegração de posse de imóvel – Concessão – Admissibilidade – Presença dos requisitos do art. 561 do CPC – Necessidade, contudo, de prévia atuação do GAORP, diante da complexidade e número de ocupantes – Indenização por benfeitorias – Descabimento - Réus exercem posse precária e injusta e conheciam o empecilho para a aquisição da posse, pois não poderiam ignorar as características da ocupação do imóvel (uma invasão), incidindo o disposto no art. 1.201, "caput", do CC – Ação possessória procedente - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Cabimento - Honorários advocatícios elevados de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa por força da gratuidade processual.
Recurso desprovido.